Tribunal: TJES
Processo: 5005149-16.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005149-16.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO LUIS SARNAGLIA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SETOR DE ENERGIA E GAS E NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO NO SETOR DE ENERGIA E GAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. 1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, sob alegação de ter perdido a chance de obter valor superior em benefício previdenciário, em razão da não interposição de Recurso Especial por parte dos advogados indicados pelo sindicato na condução de sua ação previdenciária, que buscava a concessão de aposentadoria especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve desídia dos advogados indicados pelo sindicato apelado, ao deixarem de interpor recurso especial em ação previdenciária, capaz de ensejar responsabilidade civil com fundamento na teoria da perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A obrigação do advogado é de meio, não de resultado, sendo necessária a comprovação de culpa, nexo causal e dano para a responsabilização civil, conforme o art. 32 da Lei nº 8.906/94. 4.
No caso de serviços advocatícios, a teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade concreta de êxito, e não mera possibilidade remota ou hipotética. 5.
A decisão de não interpor recurso especial insere-se na esfera de conveniência da estratégia processual, sobretudo quando o entendimento judicial predominante à época reconhecia como legítima a fixação do termo inicial do benefício previdenciário na data da ciência do laudo pericial por parte da autarquia previdenciária. 6.
A interposição de recurso especial, no caso, envolveria matéria de fato e, portanto, enfrentaria óbice da Súmula nº 7 do STJ, sendo remota a possibilidade de êxito. 7.
Restou comprovado que os advogados atuaram com diligência ao longo de todo o processo previdenciário, inclusive produzindo prova técnica decisiva para a concessão do benefício. 8.
O próprio apelante manifestou concordância com os cálculos apresentados pelo INSS em momento posterior, o que reforça a inexistência de dano indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 1.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1.
A responsabilidade civil do advogado pressupõe a demonstração de conduta culposa, nexo causal e efetivo dano, não sendo caracterizada pela simples discordância quanto à estratégia processual adotada. 2.
A teoria da perda de uma chance exige demonstração de probabilidade real e concreta de êxito frustrada por conduta culposa, não se aplicando a hipóteses de êxito improvável ou remoto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 32; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.174.003/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.09.2023; STJ, REsp n. 1.758.767/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.10.2018; STJ, AgInt no REsp n. 1.740.267/DF, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.05.2024; TJES, APL n. 0032177-92.2013.8.08.0024, rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 17.04.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5005149-16.2022.8.08.0035

Apelante:
SEBASTIÃO LUIS SARNAGLIA

Apelado:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SETOR DE ENERGIA E GAS E NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO NO SETOR DE ENERGIA E GAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SINERGIA/ES

Relator:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por SEBASTIÃO LUIS SARNAGLIA contra a sentença (id. 14000454), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SETOR DE ENERGIA E GAS E NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO NO SETOR DE ENERGIA E GAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (SINERGIA-ES), na qual o juízo
a quo
julgou improcedente o pedido autoral e condenou o requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor atualizado da causa, com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 14000455, o apelante sustenta em síntese que houve a perda de uma chance real em decorrência da não interposição de recurso especial pelos advogados do sindicato réu, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é favorável a que o termo inicial do benefício de aposentadoria seja a data do requerimento administrativo e não a data da ciência do laudo pericial pelo INSS, como restou decidido no caso em exame. Defende que a manifestação de concordância com os cálculos apresentados pela autarquia em momento posterior não afasta o pedido de indenização, pois a pretensão indenizatória deveria ser pleiteada em autos próprios.

Contrarrazões apresentadas no id. 14000459, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5005149-16.2022.8.08.0035

Apelante:
SEBASTIÃO LUIS SARNAGLIA

Apelado:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SETOR DE ENERGIA E GAS E NAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO NO SETOR DE ENERGIA E GAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator:
DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a r. sentença de improcedência da pretensão autoral deve ser reformada para reconhecer a desídia dos advogados do sindicato apelado, contratados pelo apelante, na condução de ação previdenciária em favor deste, de modo a ensejar a responsabilidade civil dos procuradores, à luz da teoria da perda de uma chance, e o dever de indenizar por danos materiais e morais.

É incontroverso na doutrina e na jurisprudência pátria que a obrigação assumida pelo advogado é de meio, e não de resultado, de forma que o profissional contratado apenas responde pelo insucesso da demanda do contratante nos casos em que houver negligência, ensejando a aplicação da teoria da perda de uma chance (AgInt no AREsp n. 2.174.003/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023).

Nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (lei nº 8.906/94),
“o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa”.

Em caso de culpa, como sustentado pelo ora apelante, ainda assim, exige-se a comprovação de ato praticado, nexo causal e dano causado, requisitos para a configuração de responsabilidade civil subjetiva, aplicável às obrigações assumidas pelo advogado contratado.

Lado outro, quanto à Teoria da Perda de Uma Chance, no caso específico da prestação de serviços advocatícios, vêm-se entendendo que esta é aplicada sob a perspectiva das reais possibilidades de êxito no processo. Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE SUCESSO NO RECURSO CONSIDERADO INTEMPESTIVO. 1. Controvérsia em torno da responsabilidade civil de advogados, que patrocinaram determinada demanda em nome da parte ora recorrente, pelo não conhecimento do seu recurso especial e do agravo de instrumento consequentemente interposto, ocasionando a "perda da chance" de ver reconhecido o seu direito ao recebimento de benefício acidentário, postulando, assim, indenização por danos materiais e morais. 2. Possibilidade, em tese, de reconhecimento da responsabilidade civil do advogado pelo não conhecimento do recurso especial interposto intempestivamente e, ainda, sem ter sido instruído, o agravo de instrumento manejado contra a sua inadmissão, com os necessários documentos obrigatórios. 3.
Os advogados, atuando em nome do seu cliente e representando-a judicialmente, comprometem-se, quando da celebração do mandato judicial, a observar a técnica ínsita ao exercício da advocacia e, ainda, a articular a melhor defesa dos interesses da mandante, embora sem a garantia do resultado final favorável (obrigação de meio), mas adstritos à uma atuação dentro do rigor profissional exigido, nisso incluindo-se a utilização dos recursos legalmente estabelecidos, dentro dos prazos legalmente previstos.
4.
A responsabilidade civil subjetiva do advogado, por inadimplemento de suas obrigações de meio, depende da demonstração de ato culposo ou doloso, do nexo causal e do dano causado a seu cliente.
5.
Tonalizado pela perda de uma chance, o elemento "dano" se consubstancia na frustração da probabilidade de alcançar um resultado muito provável.
6. Nessa conjuntura, necessário perpassar pela efetiva probabilidade de sucesso da parte em obter o provimento do recurso especial intempestivamente interposto. 7. Na origem, com base na análise da fundamentação do acórdão recorrido e, ainda, das razões do referido apelo excepcional, a conclusão foi de que o recurso estava fadado ao insucesso em face do enunciado 7/STJ. Insindicabilidade. 8. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. 9. Pretensão indenizatória improcedente. 10. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 1.758.767/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/10/2018, DJe de 15/10/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO. PERDA DE PRAZO RECURSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEMANDA ORIGINAL. ÊXITO. PROBABILIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O contrato de prestação de serviços de advocacia impõe ao advogado ou sociedade profissional contratada uma obrigação de meio, não estando a adequada execução da avença atrelada à obtenção de um resultado específico almejado pela parte contratante de seus serviços
. 2. Fundada a eventual pretensão indenizatória articulada em desfavor do advogado na chamada teoria da perda de uma chance,
o elemento "dano" passa a se consubstanciar não na simples perda de uma remota possibilidade de êxito, mas na frustração da possibilidade real de alcançar um resultado que se revele ao menos provável.
3. Na hipótese, a constatação da Corte local, resultante do exame das circunstâncias fáticas da demanda, no sentido de que, ainda que interposto o recurso em tempo hábil pelo advogado réu, muito provavelmente seria ele não provido, revela ser inaplicável ao caso a chamada teoria da perda de uma chance. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.740.267/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR . LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prática jurídica é elemento estrutural obrigatório do projeto pedagógico do curso de Direito e o fato de a entidade de ensino oferecer serviços de advocacia gratuitos por meio de um núcleo nela estruturado tornam-na responsável pelos danos que dessa atividade resultarem para os usuários dos serviços. 2. -
As obrigações assumidas pelo advogado no exercício de sua atividade profissional consistem em defender os interesses a ele confiados com zelo e dar ao constituinte (ou assistido) conselhos profissionais . A natureza jurídica dessa obrigação é de meio e não de resultado. O advogado obriga-se perante o cliente (ou assistido) a usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, mas não se obriga pelo resultado, que é sempre sujeito às vicissitudes do processo. 3. - O dever de indenizar pela perda de uma chance, no âmbito do relacionamento que se estabelece entre advogado e cliente (ou assistido) pressupõe demonstração por este de chance séria e real de obtenção de resultado favorável, frustrada por culpa daquele, o que, no caso, não existe.
(TJ-ES - APL: 00321779220138080024, Relator.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018)

No caso dos autos, a irresignação do apelante se baseia na não interposição de Recurso Especial em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que fixou o termo inicial da aposentadoria especial a data em que o INSS tomou conhecimento do laudo pericial produzido nos autos da ação previdenciária (03/07/2015), e não na data do requerimento administrativo (02/07/2014).

No r. acórdão (id. 13999922), restou esclarecido que
“o documento probatório indispensável para a correta apreciação da demanda, ao qual o INSS tenha se oposto, não foi juntada por ocasião do trâmite do procedimento administrativo. Consequentemente, a ausência do pedido durante a apreciação na esfera administrativa não impede o reconhecimento do pedido, o qual, entretanto, terá efeitos a partir de 03/07/2015, por ser esta a data em que a Autarquia tomou conhecimento do teor do Laudo Técnico Pericial (fl. 120).”

Ao final do processo judicial, portanto, restou reconhecido que o apelante atendia aos requisitos legais necessários para concessão de aposentadoria especial, assim como pretendia o apelante no momento da contratação dos procuradores ora apelados.

De outra banda, a interposição de recurso especial para discutir questão que demandaria o revolvimento de matéria de fato dificilmente seria conhecido, em razão do impedimento previsto na Súmula nº 7 do STJ. Desse modo, a não interposição do recurso não pode ser considerada uma conduta desidiosa.

Em análise da íntegra dos autos da ação previdenciária (ids. 13999921, 13999922 e 13999923), é possível constatar que os advogados foram diligentes em toda sua atuação, inclusive na fase de instrução da ação previdenciária, na qual foi produzida exatamente a prova pericial que permitiu a concessão da aposentadoria especial, o que reforça a ausência de desídia profissional.

Por fim, há que se ponderar que, em momento posterior, após revogação do mandato dos advogados do sindicato e constituição de nova patrona, o apelante manifestou concordância com os cálculos apresentados pelo INSS, os quais já levavam em consideração o termo inicial de 03/07/2015.

Essa conduta, como bem observado na r. sentença vergastada, demonstra a inexistência de dano real causado pela atuação dos advogados do apelado, uma vez que o próprio apelante, no final, concordou com o desfecho da execução.

Por todo o exposto, e sem perder de vista os requisitos exigidos para a responsabilidade civil subjetiva dos advogados, concluo que não há provas de que estes tenham agido com culpa ou desídia na condução do processo, não havendo, portanto, ato ilícito passível de reparação civil.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% do percentual fixado na sentença, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando a suspensão de sua exigibilidade, haja vista a gratuidade de justiça concedida à parte apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 1º/9/2025 a 05/9/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.